Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO. INCÊNDIO MAJORADO. CPP, ART. 593, III. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM CONTÍNUA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CIÊNCIA PESSOAL EM PLENÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelação criminal deve ser interposta no prazo de 5 (cinco) dias, contado de forma contínua, nos termos do CPP, art. 593, III, d); art. 600 e art. 798.
2. O Ministério Público não possui prazo em dobro em matéria penal, por inexistência de prerrogativa legal, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
3. Tomada ciência da sentença absolutória na sessão do Tribunal do Júri, a contagem inicia-se no primeiro dia útil subsequente, independentemente da anotação posterior no sistema eletrônico.
4. Interposto o recurso após o prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.
5. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, inviável o conhecimento da apelação.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.